Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. NARRATIVA DE INFORMANTE. DINÂMICA FÁTICA CONFIRMADA. DOLO DE CAUSAR MEDO NA VÍTIMA. FATO TÍPICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos, como é a fala da informante que confirma a dinâmica fática, incluindo o segundo crime cometido pelo réu.

2. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido, de fato, algum resultado material. Outrossim, registra-se que o ordenamento jurídico pátrio reprime a conduta do agente de anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico ou moral.

3. A ofensa de causar medo na vítima configura o elemento do dolo exigido pelo tipo. A ameaça também se configura com o mero gesto de causar mal injusto e grave, como apontar uma arma de fogo para a cabeça da vítima no meio de uma discussão.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.